Tribunal: TJDFT
Processo: 0740891-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0740891-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRYF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, FERNANDO SIMAO DE OLIVEIRA FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Tryf Empreendimentos Imobiliários Ltda., na qualidade de terceiro arrematante, contra decisão da MMa. Juíza da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que determinou a suspensão do processo até o julgamento do AGI no 0739139-09.2024.8.07.0000, interposto pelo devedor contra decisão que rejeitara sua arguição de nulidade da arrematação de imóvel. A agravante afirma que a impugnação contra a arrematação foi apresentada pelo executado de forma manifestamente extemporânea, bem como que foi indeferido o efeito suspensivo no agravo de instrumento interposto na sequência. Alega não haver respaldo à determinação do Juízo de origem para que o processo fique paralisado indefinidamente. Aduz que a decisão agravada causa embaraço à efetividade da jurisdição e compromete a segurança jurídica, estimulando a interposição de recursos protelatórios pelo executado para impedir a conclusão dos procedimentos inerentes à arrematação. Ressalta que o intuito protelatório do devedor já foi reconhecido por ocasião do julgamento de um dos quatro recursos anteriormente interpostos para embaraçar os trâmites da expropriação do imóvel penhorado, todos não providos. Acresce que o leilão ocorreu há um ano e dois meses e que a decisão põe em xeque a credibilidade dos leilões judiciais, desestimulando a participação de terceiros e dificultando a solução das execuções. Afirma haver urgência, por estar impossibilitada de dispor do vultoso capital investido no leilão, de R$ 918.750,00 (novecentos e dezoito mil e setecentos e cinquenta reais), assim como de exercer os direitos inerentes à propriedade sobre o bem arrematado. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que se determine o prosseguimento do processo de origem, independentemente do julgamento do agravo de instrumento anterior, confirmando-se ao final. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento recursal, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal pretendida, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. A argumentação recursal é relevante, vez que, na ausência de atribuição de efeito suspensivo ao recurso pela instância ad quem, não cabe ao juízo a quo negar eficácia às decisões por ele mesmo proferidas. Primeiramente, observe-se que o auto de arrematação foi assinado em 31/7/24 e as partes foram intimadas nos termos do art. 903, § 2o, do CPC, por decisão publicada em 5/8/24 (IDs nos 205289750 e 206030686 dos autos de origem no 0010800-93.2015.8.07.0001), porém, o executado não se manifestou no prazo de dez dias. Apenas em 4/9/24 é que o executado se manifestou, requerendo que o feito fosse chamado à ordem, alegando ausência de intimação pessoal, inobservância do seu direito de preferência e irregularidade na nomeação do leiloeiro (ID no 209936672). Ou seja, em análise prefacial, matérias alheias àquelas tratadas no § 1o do art. 903, do CPC. Assim, inobstante seja possível, em tese, a invalidação da arrematação por força de outras situações previstas no CPC, conforme a ressalva inicial do citado § 1o do art. 903, as decisões que rejeitam arguições desta natureza devem ser compreendidas como dotadas de efeito imediato, somente se podendo cogitar do contrário se houver decisão do órgão recursal competente, o que não se verifica no caso. Relativamente aos recursos listados na certidão de ID no 64489003, que motivaram a distribuição por prevenção, destacam-se as seguintes situações processuais: O AGI no 0700239-93.2019.8.07.9000, interposto pelo devedor contra a determinação do registro da penhora de direitos aquisitivos sobre o imóvel, não foi conhecido, conforme decisão unipessoal preclusa. O AGI no 0725561-13.2023.8.07.0000, interposto pelo devedor contra a expedição de edital de intimação de leilão público, subscrito pela Diretora Substituta de Secretaria do Juízo de origem, não foi conhecido, conforme decisão unipessoal preclusa. O AGI no 0747467-59.2023.8.07.0000, interposto pela credora contra o indeferimento do seu pedido de adjudicação, foi conhecido e não provido pela egrégia 4a Turma Cível, conforme acórdão transitado em julgado. O AGI no 0726761-21.2024.8.07.0000, interposto pela arrematante contra decisão que havia sobrestado o feito até o julgamento do AGI no 0747467-59.2023.8.07.0000, foi extinto por desistência, ante o trânsito em julgado deste. Por fim, no AGI no 0739139-09.2024.8.07.0000, interposto “contra decisão que, em execução de título extrajudicial (contrato de compra e venda de imóvel – R$ 1.517.285,52, em set/2023), indeferiu o pedido do executado/agravante para que fosse declarada a nulidade do leilão dos direitos aquisitivos”, o eminente Relator, Desembargador Sérgio Rocha, indeferiu o efeito suspensivo, por decisão unipessoal proferida em 18/9/24. Neste cenário, considerando que o recurso pendente, à primeira vista, não trata diretamente das questões que poderiam resultar na invalidação, ineficácia ou resolução da arrematação, previstas no citado § 1o do art. 903, do CPC, e, além disso, não foi recebido com efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal, as medidas expropriatórias devem prosseguir, notadamente pela expedição da carta de arrematação e do mandado de imissão na posse, nos termos do § 3o do artigo citado. Sublinhe-se que o risco de dano irreparável ou de difícil reparação está evidenciado não apenas pelo depósito do preço da arrematação há mais de ano, como também pela circunstância de o arrematante ser responsabilizado pelas dívidas de caráter propter rem do imóvel desde a assinatura do auto de arrematação, conforme, inclusive, restou expresso na decisão de ID no 208714940 dos autos de origem. Assim, se a arrematação já está a produzir efeitos na órbita jurídica do arrematante, é mister o devido registro no fólio real, por meio da carta de arrematação, bem como a sua imissão na posse do bem, sob pena de se agravarem os seus prejuízos a cada dia que se aguarda o julgamento do recurso antecedente. Dessa forma, defiro a antecipação da tutela recursal postulada para determinar o prosseguimento da execução de origem. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 2 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator